Tribunal: TJDFT
Processo: 0729003-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. SÓCIO-GERENTE DA OBRIGADA TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. INSERÇÃO DO NOME DO SÓCIO-GERENTE. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. DESISTÊNCIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANEJO POSTERIOR. CONHECIMENTO DO RECURSO POR DERRADEIRO FORMULADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. O sistema recursal brasileiro assimilara o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade do recurso, que, atinado com o devido processo legal, que incorpora o duplo grau de jurisdição, legitima que a parte inconformada com o decidido interponha um único recurso em face do resolvido em desconformidade com suas expectativas.
2. Ao manejar apelação, a parte consuma o direito de recorrer que a assistia, obstando que renove, adite ou complemente o recurso interposto em subserviência ao princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade do recurso e ao instituto da preclusão que se aperfeiçoara no momento da formulação do inconformismo, o que determina o não conhecimento do agravo de instrumento posteriormente formulado.
3. Aperfeiçoada a preclusão consumativa com o aviamento de apelo pela parte, sua subsequente manifestação de desistência desse recurso não tem o condão de torna-lo inexistente ou reabrir a faculdade processual que a assistia de recorrer, tornando inviável que o agravo que subsequentemente manejara seja conhecido.
4. Agravo não conhecido. Unânime.